Tribunal: TJDFT
Processo: 0720892-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720892-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ALISSON SANTOS DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alves Lacerda Engenharia e Construção Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 188841184 do processo n. 0726573-59.2023.8.07.0001) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Alisson Santos de Almeida contra a parte agravante/ré/reconvinte, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Opostos embargos de declaração (ID de origem 190218045), estes foram rejeitados pelo Juízo (ID de origem 194560809). Em suas razões recursais (ID 59401409), a parte agravante afirma que tem sede nos fundos de uma oficina mecânica. Argumenta ter apresentado extratos bancários que demonstrariam sua situação econômica. Sustenta que, na origem, após ser intimada para apresentar novos documentos comprobatórios, trouxe aos autos a petição de ID de origem 186686303, em que explicou sua situação financeira. Pontua que, apesar da demonstração do direito, “o juízo de piso, sem qualquer razoabilidade, indeferiu o pedido de justiça gratuita, conforme id 188841184, sustentando que a Ré ‘não apresentou balancete’, ‘possuía advogado particular’, além da ‘natureza e objeto da causa’”. Narra que sua área de atuação, qual seja, a da construção civil, foi fortemente afetada pela pandemia, que ocasionou períodos de alta inflação. Aduz que “Tal situação foi exaustivamente demonstrada desde a CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO, ID 173644434, reiterados (com novos documentos), nos ids 173657740, 181843375, 186686303 e 188841184 (embargos). Os índices oficiais de inflação foram apresentados nos IDs 173657724 e 173657723”. Expõe que “INÚMERAS CONTRUTORAS QUEBRARAM EM TODO O PAÍS, especialmente as empresas de pequeno porte, ou individuais”. Afirma que a disputa por mercado é acirrada e o lucro é ínfimo. Cita ser alta a carga tributária a que está submetida. Diante de um relato de crise financeira, menciona que, “Em 2023, fornecedores começaram a acionar a Ré, depois clientes, instituições bancárias, 9 ‘prestadores de serviços’, acarretando exatamente o que foi alertado ao juízo de piso, especialmente nos ids 186686317 e 186686320 (bloqueios em ações em trâmite nesta eg. Corte)”. Salienta ter apresentado inúmeros documentos comprobatórios de não ter condições de arcar com as custas processuais. Sustenta, com fundamento no § 4o do art. 99 do CPC, que a contratação de advogado particular não é motivo suficiente para o indeferimento da gratuidade de justiça. Cita dispositivos legais que entende amparar sua tese. Pontua que, “diante do valor da causa, é cediço que os honorários podem ultrapassar a casa dos ‘20mil’ reais”, além da “necessidade de realização de perícia, o que foi devidamente requerido, desde a Contestação/Reconvenção”. Aduz estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência recursal, e deste modo, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a concessão da liminar. Subsidiariamente, pleiteia a realização de atos concentrados, com fundamento no § 5o do art. 98 do CPC. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça ser objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC[1]. O objeto do recurso é o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, ao agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). Repita-se, contudo, que, se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da reconvenção e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, verifica-se viável o deferimento da tutela provisória exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da reconvenção pelo não recolhimento das custas judiciais. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro o pedido de efeito suspensivo parcial a fim de suspender o cancelamento da distribuição da reconvenção, na origem, pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.